Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812290-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CAROLINE PATRICIA VIEIRA, FLOR DE LIS MARIA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Viale Automóveis Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento ao processo da fabricante Fiat em ação indenizatória consumerista. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 131 do CPC e 13 do CDC, além de postular prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos dispositivos invocados; (ii) definir se os Embargos de Declaração são via adequada para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, fundamentada e exaustiva a matéria relativa à impossibilidade de chamamento ao processo nas relações de consumo, com base nos arts. 88 e 101, II, do CDC e em precedentes do STJ e TJMG.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).

A alegação de necessidade de prequestionamento não se sustenta, pois o art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", tornando desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

A interposição de embargos com finalidade meramente protelatória justifica a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos configura uso inadequado do recurso.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

A interposição protelatória de embargos de declaração autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2º; CDC, arts. 13, 88, 101, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.644.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2020; STJ, REsp n.º 1.739.718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2020; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.134531-7/001, j. 12.04.2023; TJMG, AI-Cv 1.0000.23.074473-2/001, j. 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
opostos por VIALE AUTOMÓVEIS LTDA (id. nº 24384142), em face do acórdão de Id. nº 24052222, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade de votos
,
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
,
mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Observe-se a ementa do Acórdão impugnado:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Viale Automóveis Ltda contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o chamamento ao processo da fabricante Fiat, requerido com base no art. 131 do CPC e no art. 13 do CDC, nos autos de Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de chamamento ao processo do fabricante do veículo em demandas indenizatórias baseadas em relação de consumo; (ii) a extensão da vedação do chamamento ao processo prevista no art. 88 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Reconhece-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O art. 88 do CDC veda expressamente o chamamento ao processo em relações consumeristas, limitando tal instituto às ações de regresso em contratos de seguro (art. 101, II, CDC).

3.

A inclusão de terceiros no polo passivo por meio do chamamento ao processo compromete a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional ao introduzir elementos novos e ampliar indevidamente a controvérsia.

4.

Ressalva-se que eventual direito de regresso da agravante contra o fabricante pode ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O chamamento ao processo não é admitido em ações de consumo, salvo nos casos expressamente previstos no art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O direito de regresso entre fornecedores solidariamente responsáveis deve ser exercido em ação autônoma, resguardando-se a celeridade e efetividade do processo consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 131; CDC, arts. 88, 101, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.644.216/PR; STJ, REsp n.º 1.739.718/SC; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074473-2/001”.

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese: a) a existência de omissão relevante no julgado, especialmente por não ter se pronunciado, de forma expressa e analítica, sobre os artigos 131 do CPC e 13 do CDC, fundamentos basilares de sua pretensão recursal; b) a necessidade de manifestação explícita para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC; c) a ausência de caráter protelatório, conforme previsto pela jurisprudência e pela Súmula 98 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com consequente modificação do julgado ou, subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
id

nº. 24610073
.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

No entanto, ao compulsar os autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e exaustiva, a temática do chamamento ao processo em sede de relações consumeristas,
inclusive colacionando jurisprudência exaustiva do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios sobre impossibilidade de chamamento ao processo,
e que eventual regresso deve ser pleiteado pela via autônoma, conforme de observa de trechos do
decisum
:

“Destarte, como regra,
revela-se inviável o chamamento de terceiros ao processo nas ações indenizatórias consumeristas
. A justificativa para tal vedação reside na circunstância de a verificação de eventual responsabilidade da empresa terceira desafiar dilação probatória, introduzindo na demanda fundamento novo e estranho à ação principal, que, possivelmente, ocasionaria a injustificável protelação da demanda original.

Ademais, conforme disposto no artigo 101, inciso II, do CDC,
o chamamento ao processo somente é cabível nos casos de contrato de seguro
. Confira-se:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este”.

Assim, eventual direito de regresso poderá ser intentado em ação autônoma. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DO ADVOGADO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. VEDAÇÃO DO ART. 88 DA LEI N.º 8.078/90. APLICAÇÃO AO CASO. I - É desnecessário o cumprimento da formalidade do inciso IV do art. 1.016 do CPC quando as informações acerca do nome e endereço dos advogados das partes podem ser extraídas da documentação anexada ao agravo de instrumento.
II - À luz da doutrina e da jurisprudência, a vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor alcança não apenas a denunciação da lide, mas também a modalidade interventiva disciplinada no art. 130 do CPC, o que impõe o indeferimento do pedido de chamamento ao processo do coobrigado solidário para responder à ação na qual se apura a responsabilidade pelo fato do serviço. III - A única modalidade de intervenção de terceiros admitida na legislação consumerista é o chamamento ao processo nas ações fundadas em contrato de seguro (art. 101, inciso II, do CPC), situação que não se apresenta no caso
. IV - Preliminar rejeitada e recurso não provido”. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134531-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - NÃO CABIMENTO.
1- São solidariamente responsáveis pelos vícios apresentados pelo produto todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo, conforme disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2- Conforme o artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, o chamamento ao processo
somente
é cabível nos casos de contrato de seguro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074473-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - URGÊNCIA- HOSPITAL - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - NÃO CABIMENTO.

- Conhecido o recurso de agravo de instrumento, quando verificada a urgência na análise do indeferimento da prova pericial a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Caracterizado a relação entre as parte de consumo, a inversão do ônus da prova se impõe como forma de equilibrar as relações entre consumidor e fornecedor, objetivo fundamental da norma insculpida no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

- A prova pericial é necessária sempre que o julgamento de mérito depender da aferição de elementos que exijam conhecimento técnico especializado.

-
Tratando-se de relação de consumo, o chamamento ao processo é admitido apenas nas ações lastreadas em contrato de seguro, conforme preceito do art. 101, II, do CDC
.

- Deve ser mantido o indeferimento do chamamento ao processo, pois a recorrente não conseguiu provar a existência de uma relação jurídica válida com a seguradora quando da origem do sinistro”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.261677-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022).

Acerca do tema, posiciona-se o col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

2. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; grifos deste voto).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional.

2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida.

4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes.

5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.

6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.

7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.

8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02.

9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.

10. Recurso especial desprovido." (STJ, REsp n.º 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020; grifos deste voto)”.

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visam, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto a alegada necessidade de prequestionamento dos arts. 131, do CPC, e 13, do CDC, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025